Tribunal: TJSP
Processo: 1005234-02.2018.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Extinção sem resolução de mérito, com determinação de cancelamento da distribuição, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Custas iniciais não recolhidas. Pedido de gratuidade indeferido, com determinação de comprovação da hipossuficiência financeira pelos embargantes com vistas à análise do pedido de

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Extinção sem resolução de mérito, com determinação de cancelamento da distribuição, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Custas iniciais não recolhidas. Pedido de gratuidade indeferido, com determinação de comprovação da hipossuficiência financeira pelos embargantes com vistas à análise do pedido de diferimento do pagamento das custas ao final do processo. Vasta documentação trazida aos autos, que não foi apreciada pelo magistrado nem ao menos em sede de embargos de declaração. Sentença anulada, de ofício.
Recurso prejudicado.